Tribunal: TJMT
Processo: 1021565-20.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021565-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), TG JARDIM TROPICAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 28.942.681/0001-26 (AGRAVANTE), ELIZEU AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 021.627.801-51 (AGRAVADO), RODOLFO CHIQUINI DA SILVA - CPF: 333.986.298-22 (ADVOGADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO), RAFAELA MOREIRA CAMPELO - CPF: 019.139.101-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO. É razoável a concessão da liminar para abstenção de inclusão do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a suspensão da cobrança de parcelas vincendas, haja vista a vontade do promitente comprador em rescindir o contrato de compra e venda, deste modo, não sendo coerente obriga-lo a permanecer na obrigação até que se decida acerca da rescisão contratual.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TG JARDIM TROPICAL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Alto Taquari/MT, que nos autos da ação de
“Rescisão Contratual e Restituição de Valores Pagos”
(Proc. nº 1000184-68.2023.8.11.0092), ajuizada contra a agravante por ELIZEU AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado para autorizá-lo a
“suspender o pagamento das prestações do contrato objeto da lide”
e proibir a ré/agravante de inscrever seus dados nos cadastros de proteção ao crédito (cf. Id. nº 113039847 dos autos de origem).

A ré/agravante discorre sobre a
“ausência dos requisitos essenciais para a concessão da tutela de evidência”
(sic), sobre a
“impossibilidade de suspensão do contrato e pagamento das parcelas sob pena de afronta à Lei nº 9.514/97”
, e sobre a
“impossibilidade de deferimento do pedido em relação à suspensão das cobranças de despesas condominiais/taxas associativas”
, frisando, nesse último ponto, que
“tais obrigações (estão vinculadas) a pessoa jurídica não integrante do polo passiva da ação originária”
(sic – cf. Id. nº 182171680 - Pág. 5/13).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que reformada a r. decisão agravada para
“revogar a suspenção do contrato e consequentemente (autorizar) a cobranças das parcelas do contrato de compra e vendo com pacto adjeto de alienação fiduciária”
, bem como a negativação do autor/agravado (sic – cf. Id. nº 182171680 - Pág. 14/15).

A decisão vinculada ao Id. nº 184469747 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o autor/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 186085696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de
“Rescisão Contratual e Restituição de Valores Pagos”
ajuizada por ELIZEU AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA, na qual aduziu ter celebrado com a ré, ora agravante TG JARDIM TROPICAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, contrato de promessa de compra e venda de um lote urbano no valor de R$ 75.079,20 a ser pago com uma entrada de R$ 3.753,96 e 228 parcelas de R$ 312,83.

Relatou que já efetuou o pagamento do valor de R$ 20.950,44, mas que devido a pandemia e ao aumento do IGPM, não consegue dar continuidade ao negócio jurídico, motivo pelo qual pleiteou a parte ré ora agravante a rescisão do contrato, bem como a devolução das parcelas pagas.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, bem como que a requerida se abstenha de inserir seu nome nos cadastros de inadimplentes.

O juízo
“a quo”
deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado para autorizá-lo a suspender o pagamento das prestações do contrato objeto da lide e proibir a ré/agravante de inscrever seus dados nos cadastros de proteção ao crédito.

Pois bem.

Como é cediço, para o deferimento da referida medida de urgência, o art. 300 do novo Código de Processo Civil exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentados, bem como que as chances de êxito do Requerente, na demanda, são consideráveis.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Cumulativamente com o preenchimento dos citados pressupostos, necessário que os efeitos da tutela de urgência deferida sejam reversíveis, considerando que sua concessão se dá com base em juízo de cognição sumária, consoante preceitua o art. 300, § 3º do CPC.

In casu
, no que tange ao pedido de suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas contratuais vincendas e abstenção de negativação, entendo que o autor/agravado demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência.

A probabilidade do direito invocado reside no próprio interesse do autor em rescindir o contrato de compra e venda firmado com a Requerida/agravante.

Tal posicionamento se funda no princípio da boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais, de modo que não se pode admitir que a manutenção do vínculo contratual seja imposta às partes, quando é expresso o desinteresse na sua continuidade.

Ora, a rescisão do contrato possui como consequência o retorno ao
status quo ante
, ainda que algum valor venha a ser retido pela promissária vendedora.

Além disso, observa-se que o autor/agravado informou não possuir condições de arcar com o valor atual das parcelas, com efeito, pretender a conservação do vínculo
sub judice
fere a função social do contrato, inexistindo utilidade, para qualquer das partes, em um contrato que não pode ser honrado.

O perigo de dano também se revela presente, uma vez que, mantendo-se a exigibilidade das parcelas vincendas, o autor será compelido a pagar prestações de um negócio que possivelmente virá a ser rescindido ao final do processo, gerando um grande desembolso de numerário para cumprimento de obrigação que fatalmente será desfeita.

E, cumpre destacar que o Requerente informou na inicial já ter pago a quantia de R$ 20.950,44 (vinte mil novecentos e cinca reais e quarenta e quatro centavos) o que representa mais de 25% do valor inicial do contrato, assim, ainda que eventualmente se reconheça ser devido o pagamento, pelos compradores, de multa ou outros encargos rescisórios, alguma quantia a ser retida já se encontra garantida, pois em posse da ora agravante.

Ademais, caso a exigibilidade das parcelas seja confirmada e o autor/agravado deixe de pagá-las, submeter-se-á ao risco de sofrer protestos e negativações em cadastros de proteção ao crédito, o que inequivocamente lhe trará danos.

Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS E NÃO INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO PROVIDO. Estando presentes a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel (arts. 4º, 53 e 54, § 2º, do CDC) e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e a suspensão do pagamento das parcelas vincendas. (TJMT - RAI 1015146-23.2019.8.11.0000, Des. Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019)

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023